Tribunal: TJMT
Processo: 1041000-37.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041000-37.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARIA ROSA BORGES - CPF: 375.508.023-00 (APELADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. suspensão indevida de energia elétrica por débito decorrente de irregularidade na rede externa. responsabilidade objetiva. dano moral in re ipsa. parcial provimento
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexigíveis faturas de energia elétrica emitidas com valores exorbitantes, reconheceu a ilegalidade da suspensão do fornecimento, confirmou o refaturamento pela média de consumo e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária responde por débito decorrente de interligação clandestina realizada por terceiro na rede externa; (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, fundada em débito posteriormente reconhecido como indevido e pendente de reclamação administrativa, é legítima; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais e os consectários legais comportam reforma.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Reconhecida pela própria concessionária a existência de irregularidade na rede externa e a necessidade de refaturamento, não se configura culpa exclusiva de terceiro, pois incumbe à distribuidora a fiscalização e a integridade da medição até o ponto de entrega.

5. É indevida a suspensão de serviço público essencial quando fundada em débito controvertido e posteriormente reconhecido como incorreto, sobretudo na pendência de reclamação administrativa, em desatenção às regras da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

6. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados por esta Corte.

7. Os consectários legais devem observar o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.368, com incidência da taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024 e, a partir de então, aplicação do IPCA como correção monetária, acrescido de juros de mora correspondentes à diferença positiva entre a Selic e o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na medição e fiscalização da rede externa, não podendo imputar ao consumidor débito decorrente de irregularidade praticada por terceiro. 2. É ilícita a suspensão de fornecimento de energia fundada em débito controvertido e posteriormente reconhecido como indevido, configurando dano moral in re ipsa.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 389; Lei no 14.905/2024; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21.08.2014; STJ, AgInt no AREsp no 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 28.03.2022; STJ, REsp no 2.106.652/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 01.12.2025 (Tema 1.368).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais” (Proc. no 1041000-37.2024.8.11.0002), ajuizada por MARIA ROSA BORGES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos estampados nas faturas de energia elétrica referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, reconhecer a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia, confirmar o refaturamento pela média e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A sentença condenou, ainda, a empresa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. no 345958993).

A apelante sustenta que a sentença partiu de premissa fática equivocada ao concluir pela irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois a concessionária teria identificado que o aumento abrupto do consumo decorreu de interligação clandestina realizada por terceiro na rede da unidade consumidora da autora, circunstância que motivou o refaturamento administrativo das contas para a média de consumo.

Assevera que não houve falha na prestação do serviço, mas fato imputável a terceiro, situação que configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelos danos alegados.

Aduz que também não procede a conclusão de ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia, uma vez que a consumidora teria sido devidamente notificada por meio de reaviso constante da própria fatura, observando-se as disposições da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, de modo que o corte ocorreu após o prazo regulamentar.

Defende a legalidade de sua conduta e pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), além de requerer a aplicação exclusiva da taxa Selic para a atualização do débito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório, com a reversão do ônus sucumbencial (Id. no 345958994).

A parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que a autora/apelada, Maria Rosa Borges, ajuizou a presente ação alegando ser titular da unidade consumidora no 6/374119-6 e que, a partir de outubro de 2024, passou a receber faturas de energia elétrica com valores exorbitantes (R$ 1.269,31 e R$ 1.082,01, referentes aos meses de outubro e novembro, respectivamente), destoantes de sua média histórica de consumo, que girava em torno de R$ 400,00.

Aduziu que, em 21 de novembro de 2024, teve o fornecimento de energia suspenso sem prévia notificação adequada, mesmo havendo reclamação administrativa pendente. Postulou, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do serviço e, no mérito, a declaração de inexistência dos débitos questionados, com refaturamento pela média de consumo, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 270,50.

Ressalte-se que a tutela de urgência foi deferida para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia (Id. no 345958960).

Citada, a concessionária ré/apelante, Energisa Mato Grosso, apresentou contestação (Id. no 345958981), na qual defendeu, inicialmente, a regularidade das cobranças, mas reconheceu que, após inspeção, constatou-se interligação clandestina realizada por terceiro (vizinho) na rede da autora. Informou que procedeu, administrativamente, ao refaturamento das contas com base na média de consumo (317 kWh), gerando novos valores (R$ 412,34 e R$ 396,85). Sustentou que a suspensão do serviço configurou exercício regular de direito, em razão da inadimplência e do aviso prévio constante na fatura de novembro, e refutou a ocorrência de dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Sobreveio, então, a r. sentença (Id. no 345958993), na qual o magistrado a quo, com fundamento na inversão do ônus da prova e no reconhecimento, pela própria ré, da irregularidade causada por terceiro, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento, porquanto realizada sem observância do prazo mínimo de notificação e na pendência de reclamação administrativa.

Nesse contexto, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos originais, confirmar a ilegalidade do corte, validar o refaturamento já realizado pela ré e condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação (Id. no 345958994), no qual reitera a tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro (vizinho) e a regularidade do corte por inadimplemento, após aviso prévio. Defende a legalidade de sua conduta e pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, sua redução para R$ 3.000,00, além de requerer a aplicação exclusiva da taxa Selic para a atualização do débito.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária pela suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito oriundo de irregularidade na rede (interligação de terceiro), bem como à ocorrência de dano moral indenizável.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14) e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), diante da hipossuficiência técnica da autora.

No caso, a documentação colacionada aos autos — especialmente as faturas impugnadas de outubro e novembro de 2024, o histórico de consumo da unidade consumidora no 6/374119-6 e o reconhecimento, pela própria concessionária, da existência de interligação clandestina realizada por terceiro na rede externa — evidencia que o valor faturado destoou acentuadamente do padrão até então registrado, sem respaldo técnico apto a imputar à consumidora a responsabilidade pelo aumento verificado.

A elevação mostrou-se abrupta e dissociada da rotina da autora, sem justificativa técnica relacionada à carga instalada da residência e sem demonstração de que o consumo registrado tenha sido efetivamente usufruído pela usuária, o que reforça a falha na fiscalização da rede externa, imputável à ré.

Nesse ponto, não prospera a tese da apelante de culpa exclusiva de terceiro ou de exercício regular de direito.

A responsabilidade pela integridade da medição e pela fiscalização da rede até o ponto de entrega incumbe à concessionária. O consumidor não pode ser penalizado com a suspensão de serviço essencial em decorrência de débitos gerados por irregularidades externas (fraude de terceiro) que não lhe podem ser imputadas, o que configura falha na prestação do serviço.

Diante da verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência técnica, o Juízo de primeiro grau, de forma acertada, inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Competia, assim, à concessionária, ora apelante, demonstrar, por meios idôneos, a regularidade da medição original e a correção dos valores faturados antes de proceder ao corte do serviço.

Contudo, a apelante não se desincumbiu desse ônus no momento oportuno. Ao contrário, admitiu a falha na medição (ainda que atribuída a terceiro) e a necessidade de refaturamento.

Tratando-se de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, constatada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo — ainda que causada por terceiro na rede externa —, a concessionária não pode transferir ao consumidor de boa-fé o ônus decorrente dessa falha de segurança, suspendendo o serviço com base em débito que ela própria reconhece como inexigível em seu valor original. Incumbe-lhe fiscalizar sua rede e garantir a segurança e a precisão da medição até o ponto de entrega.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que falhas na fiscalização da rede externa ou desvios ocorridos fora da unidade consumidora não podem ser imputados ao usuário, sendo adequado o refaturamento pela média de consumo. Sobre o tema, trago à colação recente julgado desta Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA REDE EXTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DO CONSUMO PELA MÉDIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 1. É indevida a cobrança de faturas de energia elétrica incompatíveis com o histórico de consumo do usuário quando demonstrada a existência de falha na fiscalização da rede externa pela concessionária
.
2. A aferição metrológica do medidor não afasta a responsabilidade da distribuidora por desvios de carga realizados por terceiros fora da unidade consumidora.” (N.U 1060342-77.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)”.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade dos valores originais e confirmar o refaturamento pela média, afastando a tese de excludente de responsabilidade.

Quanto a suspensão do fornecimento de energia, verifica-se que a Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, dispõe sobre o dever das distribuidoras de solucionar as reclamações antes de suspender o fornecimento (art. 408) e de observar prazos mínimos de notificação prévia (cláusula sexta, item 6.3).

Todavia, constata-se que, mesmo diante da reclamação administrativa pendente e da irregularidade no consumo, a concessionária, ora apelante, procedeu ao corte do fornecimento em 21/11/2024, sem observar o prazo regulamentar de 15 dias após a notificação do débito ou a resposta conclusiva da reclamação. Tal conduta processual e administrativa milita em desfavor da apelante, uma vez que a suspensão se baseou em débito controvertido e posteriormente reconhecido como incorreto.

O dano moral, nessas hipóteses, opera-se in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, pois a própria privação do serviço essencial viola a dignidade do consumidor.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a

suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.” (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa.

3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

No que se refere à fixação do valor indenizatório, o arbitramento deve pautar-se na análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, com adequada mensuração da extensão do dano, de sua repercussão social e do comportamento das partes, considerando-se, ainda, a condição econômica tanto da pessoa lesada quanto da ofensora.

Ademais, para que cumpra sua função pedagógico-punitiva, o valor da indenização deve ser fixado em montante suficiente para desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo juízo a quo, revela-se adequado à gravidade do fato e às condições pessoais da vítima — pessoa idosa, com 78 (setenta e oito) anos, que reside com filha portadora de esquizofrenia —, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O montante encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, conforme se extrai do precedente a seguir transcrito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TEMA 699 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. A sentença também confirmou a tutela provisória que determinava o restabelecimento do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da validade da condenação por danos morais e à revisão do quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

3. O corte do fornecimento de energia elétrica, fundamentado em débito de recuperação de consumo, foi realizado de forma indevida, em desacordo com os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 699, que permite a interrupção apenas em casos de débito relativo ao período de até 90 dias anteriores à constatação da fraude, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

4. O dano moral decorre automaticamente da interrupção indevida de serviço essencial, sendo dispensada a prova do prejuízo, conforme consolidado na jurisprudência.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do ilícito e a necessidade de compensação à parte lesada, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica fundamentada em débito de recuperação de consumo que não observe os limites temporais e procedimentais fixados pelo STJ no Tema 699, configurando dano moral passível de indenização."

(N.U 1006968-76.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

Assim, o quantum fixado na sentença, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado e em harmonia com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não merecendo redução.

Por fim, quanto aos juros de mora e à correção monetária, assiste razão à apelante, impondo-se a reforma da sentença para adequação aos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e à legislação civil vigente.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, houve alteração substancial na sistemática de cálculo dos encargos moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.368 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que a taxa Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas civis, inclusive nos casos anteriores à vigência da referida lei, e que, na ausência de convenção, a atualização monetária segue o IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), de modo que a taxa legal de mora corresponde à diferença entre a Selic e o IPCA, apurada mês a mês.

Nesse sentido:

“A Corte Especial desta Corte Superior, ao apreciar o Tema 1.368 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a taxa Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas civis, inclusive nos casos anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024. 2. A atualização monetária, na ausência de convenção, segue o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), de modo que a taxa legal de mora corresponde a diferença entre a SELIC e o IPCA, calculada mês a mês.” (STJ - REsp n. 2.106.652/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025).

Outrossim, conforme decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, “a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa Selic, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal” (STJ - REsp n. 2.216.442/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/1/2026).

Assim, sobre o valor da condenação deverá incidir a taxa Selic (englobando juros de mora e correção monetária) até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024; a partir de então, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora correspondentes à diferença positiva entre a Selic e o IPCA.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença no tocante aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação por danos morais incidam os encargos na forma da Lei no 14.905/2024, mantidos os demais termos do decisum.

Deixo de majorar os honorários recursais em favor da Apelada, tendo em vista o provimento parcial do recurso, ainda que em ponto acessório.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que a autora/apelada, Maria Rosa Borges, ajuizou a presente ação alegando ser titular da unidade consumidora no 6/374119-6 e que, a partir de outubro de 2024, passou a receber faturas de energia elétrica com valores exorbitantes (R$ 1.269,31 e R$ 1.082,01, referentes aos meses de outubro e novembro, respectivamente), destoantes de sua média histórica de consumo, que girava em torno de R$ 400,00.

Aduziu que, em 21 de novembro de 2024, teve o fornecimento de energia suspenso sem prévia notificação adequada, mesmo havendo reclamação administrativa pendente. Postulou, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do serviço e, no mérito, a declaração de inexistência dos débitos questionados, com refaturamento pela média de consumo, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 270,50.

Ressalte-se que a tutela de urgência foi deferida para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia (Id. no
345958960
).

Citada, a concessionária ré/apelante, Energisa Mato Grosso, apresentou contestação (Id. no
345958981
), na qual defendeu, inicialmente, a regularidade das cobranças, mas reconheceu que, após inspeção, constatou-se interligação clandestina realizada por terceiro (vizinho) na rede da autora. Informou que procedeu, administrativamente, ao refaturamento das contas com base na média de consumo (317 kWh), gerando novos valores (R$ 412,34 e R$ 396,85). Sustentou que a suspensão
do serviço configurou exercício regular de direito, em razão da inadimplência e do aviso prévio constante na fatura de novembro, e refutou a ocorrência de dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Sobreveio, então, a r. sentença (Id. no 345958993), na qual o magistrado a quo, com fundamento na inversão do ônus da prova e no reconhecimento, pela própria ré, da irregularidade causada por terceiro, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento, porquanto realizada sem observância do prazo mínimo de notificação e na pendência de reclamação administrativa.

Nesse contexto, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos originais, confirmar a ilegalidade do corte, validar o refaturamento já realizado pela ré e condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação (Id. no 345958994), no qual reitera a tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro (vizinho) e a regularidade do corte por inadimplemento, após aviso prévio. Defende a legalidade de sua conduta e pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, sua redução para R$ 3.000,00, além de requerer a aplicação exclusiva da taxa Selic para a atualização do débito.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária pela suspensão do fornecimento de
energia elétrica em razão de débito oriundo de irregularidade na rede (interligação de terceiro), bem como à ocorrência de dano moral indenizável.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14) e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), diante da hipossuficiência técnica da autora.

No caso, a documentação colacionada aos autos — especialmente as faturas impugnadas de outubro e novembro de 2024, o histórico de consumo da unidade consumidora no 6/374119-6 e o reconhecimento, pela própria concessionária, da existência de interligação clandestina realizada por terceiro na rede externa — evidencia que o valor faturado destoou acentuadamente do padrão até então registrado, sem respaldo técnico apto a imputar à consumidora a responsabilidade pelo aumento verificado.

A elevação mostrou-se abrupta e dissociada da rotina da autora, sem justificativa técnica relacionada à carga instalada da residência e sem demonstração de que o consumo registrado tenha sido efetivamente usufruído pela usuária, o que reforça a falha na fiscalização da rede externa, imputável à ré.

Nesse ponto, não prospera a tese da apelante de culpa exclusiva de terceiro ou de exercício regular de direito.

A responsabilidade pela integridade da medição e pela fiscalização da rede até o ponto de entrega incumbe à concessionária. O consumidor não pode ser penalizado com a suspensão de serviço essencial em decorrência de débitos gerados por irregularidades externas (fraude de
terceiro) que não lhe podem ser imputadas, o que configura falha na prestação do serviço.

Diante da verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência técnica, o Juízo de primeiro grau, de forma acertada, inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Competia, assim, à concessionária, ora apelante, demonstrar, por meios idôneos, a regularidade da medição original e a correção dos valores faturados antes de proceder ao corte do serviço.

Contudo, a apelante não se desincumbiu desse ônus no momento oportuno. Ao contrário, admitiu a falha na medição (ainda que atribuída a terceiro) e a necessidade de refaturamento.

Tratando-se de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, constatada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo — ainda que causada por terceiro na rede externa —, a concessionária não pode transferir ao consumidor de boa-fé o ônus decorrente dessa falha de segurança, suspendendo o serviço com base em débito que ela própria reconhece como inexigível em seu valor original. Incumbe-lhe fiscalizar sua rede e garantir a segurança e a precisão da medição até o ponto de entrega.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que falhas na fiscalização da rede externa ou desvios ocorridos fora da unidade consumidora não podem ser imputados ao usuário, sendo adequado o refaturamento pela média de consumo. Sobre o tema, trago à colação recente julgado desta Corte:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA REDE EXTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DO CONSUMO PELA MÉDIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 1.É indevida a cobrança de faturas de energia elétrica incompatíveis com o histórico de consumo do usuário quando demonstrada a existência de falha na fiscalização da rede externa pela concessionária
.
2. A aferição metrológica do medidor não afasta a responsabilidade da distribuidora por desvios de carga realizados por terceiros fora da unidade consumidora.
”
(N.U 1060342-77.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
”.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade dos valores originais e confirmar o refaturamento pela média, afastando a tese de excludente de responsabilidade.

Quanto a suspensão do fornecimento de energia,
verifica-se que
a Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, dispõe sobre o dever das distribuidoras de solucionar as reclamações antes de suspender o fornecimento (art. 408) e de observar prazos mínimos de notificação prévia (cláusula sexta, item 6.3).

Todavia, constata-se que, mesmo diante da reclamação administrativa pendente e da irregularidade no consumo, a concessionária, ora apelante, procedeu ao corte do fornecimento em 21/11/2024, sem observar o prazo regulamentar de 15 dias após a notificação do débito ou a
resposta conclusiva da reclamação. Tal conduta processual e administrativa milita em desfavor da apelante, uma vez que a suspensão se baseou em débito controvertido e posteriormente reconhecido como incorreto.

O dano moral, nessas hipóteses, opera-sein
re

ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, pois a própria privação do serviço essencial viola a dignidade do consumidor.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
a

suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014,
DJe
de 1/9/2014).

No mesmo sentido:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in
re

ipsa
.

3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022.)

No que se refere à fixação do valor indenizatório, o arbitramento deve pautar-se na análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, com adequada mensuração da extensão do dano, de sua repercussão social e do comportamento das partes, considerando-se, ainda, a condição econômica tanto da pessoa lesada quanto da ofensora.

Ademais, para que cumpra sua função pedagógico-punitiva, o valor da indenização deve ser fixado em montante suficiente para desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo juízo a quo, revela-se adequado à gravidade do fato e às condições pessoais da vítima — pessoa idosa, com 78 (setenta e oito) anos, que reside com filha portadora de esquizofrenia —, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O montante encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, conforme se extrai do precedente a seguir transcrito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TEMA 699 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. A sentença também confirmou a tutela provisória que determinava o
restabelecimento do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da validade da condenação por danos morais e à revisão do quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

3. O corte do fornecimento de energia elétrica, fundamentado em débito de recuperação de consumo, foi realizado de forma indevida, em desacordo com os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 699, que permite a interrupção apenas em casos de débito relativo ao período de até 90 dias anteriores à constatação da fraude, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

4. O dano moral decorre automaticamente da interrupção indevida de serviço essencial, sendo dispensada a prova do prejuízo, conforme consolidado na jurisprudência.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do ilícito e a necessidade de compensação à parte lesada, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica fundamentada em débito de recuperação de consumo que não observe os limites temporais e
procedimentais fixados pelo STJ no Tema 699, configurando dano moral passível de indenização."

(N.U 1006968-76.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Assim, o quantum fixado na sentença, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado e em harmonia com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não merecendo redução.

Por fim, quanto aos juros de mora e à correção monetária, assiste razão à apelante, impondo-se a reforma da sentença para adequação aos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e à legislação civil vigente.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, houve alteração substancial na sistemática de cálculo dos encargos moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.368 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que a taxa Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas civis, inclusive nos casos anteriores à vigência da referida lei, e que, na ausência de convenção, a atualização monetária segue o IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), de modo que a taxa legal de mora corresponde à diferença entre a Selic e o IPCA, apurada mês a mês.

Nesse sentido:

“
A Corte Especial desta Corte Superior, ao apreciar o Tema 1.368 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a taxa Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas civis, inclusive nos casos anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024. 2. A atualização monetária, na ausência de convenção, segue o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), de modo que a taxa legal de mora corresponde a diferença entre a SELIC e o IPCA, calculada mês a mês.
”
(STJ - REsp n. 2.106.652/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025).

Outrossim, conforme decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, “a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa Selic, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal” (STJ - REsp n. 2.216.442/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/1/2026).

Assim, sobre o valor da condenação deverá incidir a taxa Selic (englobando juros de mora e correção monetária) até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024; a partir de então, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora correspondentes à diferença positiva entre a Selic e o IPCA.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença no tocante aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação por danos morais incidam os
encargos na forma da Lei no 14.905/2024, mantidos os demais termos do decisum.

Deixo de majorar os honorários recursais em favor da Apelada, tendo em vista o provimento parcial do recurso, ainda que em ponto acessório.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026